Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DOLO ANTECEDENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS BENÉFICO. REGIME INICIAL. RECURSO DO RÉU ENEAS DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU JEAN PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Complexa e árdua é a apuração da situação fática como ilícito civil ou ilícito penal. O Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar deve ser anterior à prática da conduta delitiva.
2. O dolo dos agentes é evidente, pois, após firmarem o negócio jurídico com a vítima, compareceram com ela ao cartório, munidos de um documento particular de cessão de direitos, com a finalidade de travestir a operação de legitimidade, porém, condicionaram a lavratura da escritura pública de cessão de direitos à quitação dos tributos pendentes e, feito este pagamento pela vítima, cessaram qualquer contado. Meses depois, anunciaram à venda o mesmo lote e chegaram a negociá-lo com um pretenso comprador. O dolo é antecedente, uma vez que os réus nunca intentaram repassar a escritura pública de cessão de direitos do lote.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Quando se tratar de réu reincidente e a pena aplicada for inferior 4 (quatro) anos, cabível a aplicação do regime inicial semiaberto.
5. Recurso do réu ENEAS desprovido. Recurso do réu JEAN parcialmente provido.